Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-40.2025.8.11.0038
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-40.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARA CANDIDA DE JESUS - CPF: 162.206.331-72 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDO PASEP. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DESFALQUES E MÁ GESTÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO DECENAL EXCEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação, ora em fase de juízo de retratação por determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, opostos contra acórdão que, inicialmente, havia afastado a prejudicial de prescrição em ação indenizatória relativa a supostos desfalques em conta do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar, sob a ótica da sistemática de precedentes qualificados, se a pretensão reparatória por falhas na prestação do serviço e desfalques em conta individualizada do PASEP encontra-se fulminada pela prescrição, especificamente ao se aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1387, que define o saque integral do principal como o marco interruptivo da inércia e início da fluência do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o Tema 1387, estabeleceu de forma hígida e definitiva que o marco interruptivo da inércia, sob a égide da teoria da
actio nata
, ocorre no momento do saque integral do principal, data em que o fundista toma ciência inequívoca da situação de sua conta individualizada, iniciando-se, a partir de então, o prazo para pleitear reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

4. Na hipótese vertente, a análise detida do acervo probatório revela que a titular da conta efetuou o saque total de seus haveres em 28 de maio de 2007, ato este que selou o encerramento da relação jurídica de gestão e demarcou o nascimento da pretensão resistida, fixando o termo
a quo
para o exercício do direito de ação.

5. Aplicando-se a diretriz jurídica traçada no item "ii" do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ressarcimento por danos em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, de sorte que o direito de demandar judicialmente a recomposição do saldo extinguira-se, inexoravelmente, em 28 de maio de 2017.

IV. Dispositivo

7. recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. O saque integral do principal da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da prescrição para a pretensão de reparação por desfalques ou má gestão de valores. 2. Ajuizada a demanda após o transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado do saque integral, opera-se a prescrição com a consequente extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 927; CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, inciso II, e art. 1.030, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1387 (REsp 2.095.509/RN); STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAZARA CANDIDA DE JESUS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da ação “Revisional do Saldo PIS/PASEP c/c Reparação por Danos Morais” (Proc. nº 1000315-40.2025.8.11.0038), ajuizada pela apelante em face do BANCO DO BRASIL S.A., pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 205 do CC c/c o Tema Repetitivo nº 1.150/STJ e art. 487, II, do CPC; custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (cf. Id. nº 317278366).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a ciência inequívoca do dano somente ocorreu em 20/12/2024, quando teve acesso às microfilmagens e extratos detalhados da conta, momento em que pôde constatar as incongruências entre os valores depositados e os efetivamente disponibilizados.

Argumenta que a aplicação correta da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150 segundo a qual o direito de ação nasce no momento em que há efetiva e inequívoca ciência da lesão ao direito e de sua extensão.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a prejudicial de mérito de prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito (cf. Id. nº 317278369).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 317278371).

O recurso de apelação foi provido para cassar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento (Id. nº 322036386).

Na sequência, o Banco do Brasil S.A. interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (Id. nº 342992852), bem como embargos de declaração, que foram rejeitados (Id. nº 353104850). Em razão disso, sobreveio a interposição de recurso especial pela instituição financeira (Id. nº 359760390).

A vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça determinou o retorno do recurso para manifestação sobre eventual retratação, diante da orientação firmada pela Corte Cidadã no Tema 1387, que estabelece que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. (cf. Id. nº 369331354).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como o encaminhamento para retratação dá enfoque exclusivamente à questão da ocorrência, ou não, da prescrição, considerando o marco inicial como a data do saque integral do saldo do PASEP pela autora em 28.05.2007, o recurso será analisado com essa prioridade.

Acerca da questão, os acórdãos pretéritos decidiram que “considerando que a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens de sua conta PASEP em 20/12/2024 e ajuizou a presente ação em 13/03/2025, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na inicial, pois não transcorreu o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.”

A decisão da Vice-presidência pontuou que citada fundamentação “se encontra em aparente desconformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior” (Tema 1387).

Pois bem.

O Tema nº 1387 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

A aplicação desse precedente ao caso concreto revela-se imperativa. Constata-se que a titular da conta efetuou o saque integral dos valores e o consequente encerramento da conta vinculada em 28/05/2007, conforme demonstram os elementos dos autos. Portanto, à luz da teoria da
actio nata
lapidada pelo STJ, foi nesse exato momento que nasceu a pretensão reparatória e se iniciou o fluxo do prazo prescricional.

Considerando que a pretensão ao ressarcimento por danos em conta PASEP se submete ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (conforme item ii do Tema 1.150/STJ), o termo final para o exercício do direito de ação encerrou-se em 28/05/2017. Tendo em conta que a presente demanda foi ajuizada apenas em 13/03/2025, ficando evidenciada a consumação da prescrição.

Dessa forma, a adequação do julgado à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é medida que se impõe, para declarar a extinção do processo com resolução de mérito, face ao decurso do lapso temporal legal.

Pelo exposto, em juízo de retratação, nego provimento ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição decenal e, por conseguinte, extinguir a ação originária com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026